Tribunal: TJES
Processo: 5007536-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007536-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIMARIO RAMOS ALVES registrado(a) civilmente como LUCIMARIO RAMOS ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007536-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIMARIO RAMOS ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS CALDEIRAS DOS SANTOS - ES40309

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO – RECORRER EM LIBERDADE - ORDEM DENEGADA. 1- A jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça segue no sentido de que “o paciente que permanece encarcerado, durante a instrução criminal, não tem o direito de apelar em liberdade, depois de declarada a sua culpabilidade, pela sentença condenatória”– Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007536-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIMARIO RAMOS ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS CALDEIRAS DOS SANTOS - ES40309

VOTO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCIMARIO RAMOS ALVES, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra, nos autos da Ação Penal nº 004672-10.2020.8.08.0048.

Requer o impetrante, em síntese, o direito do paciente de recorrer em liberdade.

Vamos aos fatos e ao Direito.

Como destacado em sede de análise liminar, o paciente foi condenado
pela prática dos crimes previstos nos artigos prevista no artigo 213 c/c art. 226, II, do Código Penal, ao cumprimento total de pena em 35 (trinta e cinco) anos de reclusão.

Extrai-se dosa autos, que o paciente, na condição de padrasto de Ana Carolina Bercemiro do Nascimento e Tatiane Bercemrio do Nascimento, teria cometido diversos abusos sexuais em face delas, tais como toques nas partes genitais e seios.

Frente a alegação defensiva, foi revogada a prisão preventiva do paciente
mediante monitoramento eletrônico, exclusivamente mediante o reconhecido de excesso de prazo para seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ressalto ainda, que o magistrado primevo ao decretar novamente a prisão preventiva do paciente destacou
que a medida é necessária para a garantia da ordem pública. E de fato o é.

O conselho de sentença manteve a prisão paciente, nos seguintes termos:
“DECRETO a custódia cautelar do acusado Lucimário Ramos Alves, não só em razão do regime fixado nesta sentença, como também revelando-se a prisão como necessária para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de provas nos autos de o acusado reside no mesmo bairro em que as vítimas, que se sentem intimidadas, de sorte que a gravidade concreta da conduta deve ser considerada”

Devemos aqui nos ater a gravidade do crime pelo qual o paciente foi condenado e que sua serve como garantia aplicação da lei penal e por lógico para assegurar a ordem publica e integridade física e psicológica das vítimas

Portanto,
a
prisão
preventiva decretada nos presentes autos encontra-se absolutamente justificada.

Nesse sentido:

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Tem de apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar concretamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que a autorizam, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras cautelares menos invasivas à liberdade.

2.
O decreto prisional menciona a existência de indícios do envolvimento do acusado com facção criminosa atuante na região e de investigações em curso relativas à apuração de crimes graves (homicídios e pistolagem) atribuídos a esse grupo, além da apreensão de diversas armas de fogo e dinheiro na residência do investigado.

Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, bem como inviabilizar a substituição da prisão por medidas diversas.
(AgRg no HC 625.050/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

Isto posto,
denego
a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.